Tribunal: STF
Processo: Rcl 69386
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo o Município de São Luís contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16 ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0016666-48.2017.5.16.0022, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como a eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e os julgados nas ADI nº 2.418, ADC nº 16/DF e na tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG).



    O Município de São Luís narra que, nos autos em referência, houve o redirecionamento da execução de sentença decorrente da sua condenação subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas devidas ao beneficiário Fernanda Emanuelle da Silva Frazão.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto  



    “[t]rês são os vícios de inconstitucionalidade que podem ser arguidos sob o prisma da inexigibilidade do título executivo judicial, a saber: a aplicação de lei inconstitucional; a aplicação de lei a situação considerada inconstitucional e; aplicação de lei com um sentido (uma interpretação) tida como inconstitucional. Os três vícios têm algo em comum: a inconstitucionalidade da norma aplicada pela sentença. O presente feito amolda-se perfeitamente à terceira opção, ou seja, foi atribuída responsabilidade subsidiária em descompasso com a decisão vinculante da Suprema Corte acerca do tema. Isso resta evidente a partir da descrição cronológica do presente caso realizada no primeiro tópico desta peça inicial. Em síntese, a condenação subsidiária deste ente municipal firmou-se nas culpas in eligendo e in vigilando e na inversão do ônus da prova. Ressalte-se que no decisum omite-se em apresentar uma pormenorização e demonstração de ausência de fiscalização do ente púbico, ou seja, atribuiu-se responsabilização automática/presumida/genérica, em decorrência do inadimplemento de verbas rescisórias por parte do empregador. 



    De acordo com o entendimento dessa Suprema Corte, preconizados na ADC 16 e no RExt 760.931, apenas nas hipóteses em que fique claro na decisão que foi comprovada pelo reclamante a culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública é que se poderia condená-la subsidiariamente. As hipóteses de culpa presumida ou decorrente de inversão do ônus da prova, como a de atribuição da responsabilidade por mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, foram descartadas. 



    Evidente que o acórdão atacado, desafiou os precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal, consequentemente formou título executivo em desatenção a norma constitucional representada pelo art. 102, §2º, ou seja, com vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    Reitere-se que por ocasião do julgamento do mérito do RExt 760.931, reafirmou-se o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    In casu, a decisão exequenda não aponta um único elemento de convicção de que houve falha na fiscalização, apenas teorizou que cabe a administração pública o dever de fiscalizar. Nem mesmo a assertiva da recorrente de que o contrato firmado com a empresa requerida deixou de ser renovado por falta de regularidade foi levada em consideração.”. 



    O Município de São Luís requer:



    “1. O deferimento da tutela de urgência para determinar que a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho promova a imediata suspensão do Processo nº 0016666-48.2017.5.16.0022, suspendendo dos prazos processuais, até o julgamento de mérito da presente ação, considerando-se que a decisão reclamada deixa observar os artigos 97, 103 e 102, §2º todos da CF, além de aplicar o decidido pelo STF nos autos da ADIn nsº 2.418, ADC nº 16 e o RExt nº 760.931, além de patente violação à Súmula Vinculante nº 10;



    (...)



    6. No mérito, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016666-48.2017.5.16.0022, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIn nsº 2.418, ADC nº 16 e o RExt nº 760.931, nos moldes dos artigos 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC;”.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que o reclamante defende que o ato reclamado viola a eficácia do julgado na ADI nº 2.418, na qual o STF declarou a constitucionalidade das disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. Naquela ocasião, a Corte reconheceu a validade do mecanismo rescisório de sentenças acometidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, quando verificadas as seguintes hipóteses, nos termos do acórdão paradigma: 



    “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



     Dentro desse contexto, o Município de São Luís pretende fazer prevalecer a inexigibilidade de decisão judicial transitada em julgado em 2018 (e-doc. 2, p. 100), ao argumento de haver vício de inconstitucionalidade, na medida em que a coisa julgada teria sido estabilizada em confronto com o decidido por esta Corte na ADC nº 16/DF (julgada em 24/11/2010) e na tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG, fixada em 26/04/2017).



    Quanto a matéria de fundo, a tese firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG), tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Pois bem. Compulsados os autos, observo que a Justiça do Trabalho, deixou de declarar a inexigibilidade do título judicial, mantendo a responsabilidade subsidiária do poder público, pelos seguintes fundamentos:



    “Embora a decisão proferida pelo STF na ADC n. 16 tenha afirmado a constitucionalidade art. 71, § 1º da Lei 8.666/93, deixou margem à responsabilização subsidiária dos entes públicos quando, nos contratos de prestação de serviços terceirizados, tenham concorrido para o inadimplemento contratual por parte da empresa prestadora de serviços. 



    No caso, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, o título executivo se pautou na existência de elementos que evidenciam a sua culpa in vigilando, o que, conforme anteriormente ressaltado, está de acordo com a decisão do STF, afastando a alegada coisa julgada inconstitucional. 



    Além disso, a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do agravante já transitou em julgado (certidão fl. 98) e sua desconstituição só pode ser alcançada por meio de ação rescisória, tendo em vista o princípio da intangibilidade da res judicata, constitucionalmente consagrado, ex vi do art. 5°, XXXVI, da CF. 



    Ao interpor o agravo de petição com intuito de modificar o pronunciamento judicial definitivo, o recorrente se utilizou de espécie recursal que não se presta para tal mister, devendo prevalecer a certeza do pronunciamento jurisdicional alcançado pela res judicata, sob pena de inapelável prejuízo ao princípio da segurança jurídica.”. (e-doc. 2, p. 246-247 - grifei)



    Verifico que, no presente caso, ao fazer referência à responsabilidade subsidiária do ente público, o título executivo pautou-se em premissa que não violou o entendimento desta Corte à época do julgado, especialmente, porque, considerado os limites e a amplitude probatória da ação que originou a sentença acobertada pela coisa julgada, foi constatada a existência de culpa in vigilando, o que, por si só, afasta a alegada coisa julgada inconstitucional e eventual ofensa aos paradigmas invocados na inicial.



    Dessa perspectiva, prevalece a inviabilidade da presente reclamação, ante a regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, assim, a Súmula nº 734/STF, assim redigida:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12).



    Entendo, assim, que a parte reclamante utiliza da presente ação como sucedâneo de ação rescisória com o fim de infirmar certidão de trânsito em julgado, o que impede o seu conhecimento. Vide:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’. 5. Improcedência do pedido.” (Rcl nº 48.185, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 18/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 40.526 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Artigo 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF. Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental provido, cassando-se a decisão reclamada e negando-se seguimento à reclamação.” (Rcl nº 40.661 AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/2021).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente